Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-92.2024.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002217-92.2024.8.11.0028
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM IMÓVEL. REPAROS REALIZADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COISA JULGADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DE GARANTIA DO EMPREITEIRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, em ação que visava à realização de novos reparos em imóvel, sob alegação de ressurgimento de vícios após reforma executada pelos réus em cumprimento de sentença de ação anterior.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da decadência, sob fundamento de aplicação do prazo de garantia de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil; e (ii) retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se incide o prazo quinquenal de garantia do empreiteiro, previsto no art. 618 do Código Civil, sobre reparos realizados em cumprimento de sentença; (ii) verificar a ocorrência da decadência do direito de pleitear reparos, considerado o lapso temporal transcorrido desde a ciência dos vícios; e (iii) saber se a ausência de recurso com impugnação específica contra sentença que reconheceu a satisfação da obrigação de correção dos vícios impede a rediscussão da questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de garantia de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil aplica-se especificamente aos contratos de empreitada de edifícios ou construções consideráveis. Por isso, não incide sobre reparos pontuais realizados em cumprimento de obrigação de fazer decorrente de sentença judicial, mormente quando o imóvel foi entregue originalmente há mais de doze anos.
5. O regime jurídico aplicável ao caso é o dos vícios redibitórios, previsto no art. 445 do Código Civil, que estabelece o prazo decadencial de um ano para bens imóveis, contado da entrega efetiva ou da ciência do vício.
6. A ciência inequívoca dos supostos defeitos ocorreu em fevereiro de 2021, data em que a parte autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na ação anterior, apontando as avarias. O ajuizamento da presente ação em 2024, após o transcurso de mais de três anos da ciência dos vícios e de um ano da decisão que homologou os reparos, evidencia a consumação da decadência.
7. A suspensão do prazo decadencial prevista no art. 446 do Código Civil pressupõe a existência de cláusula de garantia convencional, inexistente na hipótese de reparos decorrentes de cumprimento forçado de sentença.
8. A rediscussão sobre a qualidade dos reparos, já analisada e decidida na ação anterior, na qual não houve recurso específico da parte quanto ao mérito, encontra óbice na coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 445, § 1o, art. 446, art. 618; CPC - art. 332, art. 487, II, art. 494, art. 502.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp n. 1.123.004/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-92.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO LIMA TRINDADE - CPF: 813.113.381-87 (APELANTE), SIMONI RENEE GUERREIRO DIAS - CPF: 362.256.739-20 (APELADO), ZACARIAS FERREIRA DIAS - CPF: 048.805.791-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM IMÓVEL. REPAROS REALIZADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COISA JULGADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DE GARANTIA DO EMPREITEIRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, em ação que visava à realização de novos reparos em imóvel, sob alegação de ressurgimento de vícios após reforma executada pelos réus em cumprimento de sentença de ação anterior.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da decadência, sob fundamento de aplicação do prazo de garantia de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil; e
(ii)
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se incide o prazo quinquenal de garantia do empreiteiro, previsto no art. 618 do Código Civil, sobre reparos realizados em cumprimento de sentença;
(ii)
verificar a ocorrência da decadência do direito de pleitear reparos, considerado o lapso temporal transcorrido desde a ciência dos vícios; e
(iii)
saber se a ausência de recurso com impugnação específica contra sentença que reconheceu a satisfação da obrigação de correção dos vícios impede a rediscussão da questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo de garantia de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil aplica-se especificamente aos contratos de empreitada de edifícios ou construções consideráveis. Por isso, não incide sobre reparos pontuais realizados em cumprimento de obrigação de fazer decorrente de sentença judicial, mormente quando o imóvel foi entregue originalmente há mais de doze anos.

5. O regime jurídico aplicável ao caso é o dos vícios redibitórios, previsto no art. 445 do Código Civil, que estabelece o prazo decadencial de um ano para bens imóveis, contado da entrega efetiva ou da ciência do vício.

6. A ciência inequívoca dos supostos defeitos ocorreu em fevereiro de 2021, data em que a parte autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na ação anterior, apontando as avarias. O ajuizamento da presente ação em 2024, após o transcurso de mais de três anos da ciência dos vícios e de um ano da decisão que homologou os reparos, evidencia a consumação da decadência.

7. A suspensão do prazo decadencial prevista no art. 446 do Código Civil pressupõe a existência de cláusula de garantia convencional, inexistente na hipótese de reparos decorrentes de cumprimento forçado de sentença.

8. A rediscussão sobre a qualidade dos reparos, já analisada e decidida na ação anterior, na qual não houve recurso específico da parte quanto ao mérito, encontra óbice na coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 445, § 1o, art. 446, art. 618; CPC - art. 332, art. 487, II, art. 494, art. 502.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 1.123.004/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
RICARDO LIMA TRINDADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da Ação de Obrigação de Fazer registrada sob o n.
1002217-92.2024.8.11.0028
, ajuizada em desfavor de
SIMONI RENÉE GUERREIRO DIAS
e
ZACARIAS FERREIRA DIAS
, que reconheceu a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Na
origem
, a parte
Ricardo Lima Trindade
narrou que os réus foram condenados nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0002303-03.2012.8.11.0028 a providenciar os reparos necessários no imóvel, especialmente quanto às infiltrações, rachaduras e problemas hidráulicos.

Alegou que, em fevereiro de 2021, os réus noticiaram a finalização da reforma e a entrega do bem, mas o autor impugnou o cumprimento de sentença, sob a alegação de que as rachaduras na calçada não haviam sido reparadas (id. 318098359).

Informou o autor que a impugnação foi julgada improcedente em 22/agosto/2023, sob o fundamento de que as fissuras na calçada eram mínimas e não comprometeriam a estrutura do imóvel.

Contudo, sustenta que, em julho de 2024, a “maquiagem” realizada pelos réus se desfez, de modo que as rachaduras reapareceram no imóvel, situação agravada pelo surgimento de novos vícios nas paredes internas, no piso e na caixa de gordura.

Diante disso, afirmou que os réus apenas “maquiaram” os defeitos, sem realizar os reparos efetivos determinados judicialmente, e que as avarias decorrem de falha na execução da reforma.

Por conseguinte, postulou a condenação dos réus ao reparo de todos os danos advindos da falha na construção do imóvel, desde as rachaduras nas calçadas adjacentes à casa até as paredes e pisos internos, com pintura e substituição de materiais, caso necessários. Ademais, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e atribuiu à causa o valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).

Sobreveio
decisão
que determinou a intimação do autor para emendar a inicial e demonstrar o interesse de agir, visto que o pedido se referia a coisa julgada. O juízo consignou que a Ação n. 0002303-03.2012.8.11.0028 tramitou durante 12 (doze) anos e encerrou-se recentemente em 12/julho/2024. Além disso, pontuou que o imóvel foi adquirido em 28/fevereiro/2012, há mais de 12 (doze) anos, e que a sentença de mérito proferida em 23/junho/2017 determinou os reparos necessários no bem (id. 318098367).

Ainda, registrou que os réus comprovaram a reforma integral da moradia em fevereiro de 2021 e que decorreram mais de 3 (três) anos desde então. Noutra vertente, observou que as fotografias acostadas sinalizavam que a casa estava desocupada e que o autor apresentou fotos apenas da calçada. Por fim, destacou que a sentença de 22/agosto/2023 mencionou que as fissuras na calçada eram mínimas e poderiam ocorrer em função do tempo.

Dessa forma, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

Em
resposta
, a
parte autora
alegou que a residência foi reformada pelos réus em fevereiro de 2021, mas, após a entrega do imóvel, começaram a aparecer rachaduras, inicialmente na calçada da área externa. Não obstante, sustentou que, em que pese o entendimento da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, os danos no imóvel se agravaram com o tempo (id. 318098369).

Afirmou que as rachaduras existentes na calçada da área externa aumentaram consideravelmente, além de surgirem fissuras nas paredes na parte interna do imóvel. De igual modo, asseverou que a cerâmica e o piso estão se desprendendo, certamente pela existência de infiltração, circunstância que comprometeu todo o entorno da residência, e que a caixa de gordura está rachada, fato que impossibilita a abertura.

Nesse contexto, pontuou que o imóvel não está abandonado e que os defeitos ressurgiram em virtude da reforma paliativa realizada pelos réus. Igualmente, destacou que o fato de os vícios e defeitos reaparecerem em menos de 3 (três) anos após a “reforma” realizada pelos réus comprova a culpa exclusiva da parte adversa, pois entregaram um imóvel repleto de avarias, com risco à vida de uma família inteira.

Por fim, postulou o recebimento da emenda e a citação dos réus.

Foi proferida
sentença
que
pronunciou a decadência e julgou extinto o processo
com resolução do mérito. O juízo consignou que o artigo 487, II, do Código de Processo Civil autoriza o reconhecimento da decadência de ofício. Ademais, registrou que o artigo 445 do Código Civil estabelece que o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, e de 1 (um) ano se for imóvel, contado da entrega efetiva (id. 318098372).

O magistrado asseverou que o autor pretende nova reforma de imóvel já reparado em 2021, isto é, há mais de 3 (três) anos. Por sua vez, pontuou que a sentença que reconheceu como satisfeita a obrigação dos réus foi proferida em agosto de 2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, e que o autor recorreu tão somente quanto à condenação em custas e honorários, sem discordar da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença.

Ademais, destacou que não houve recurso do autor quanto ao reconhecimento do cumprimento da obrigação pelo juízo. Com efeito, observou que o imóvel foi recebido pelo autor quando das reformas de 2021, evento que deflagrou o início do prazo, nos termos do artigo 445 do Código Civil. Noutra vertente, afirmou que o autor busca imputar aos réus as avarias que tiveram início após o recebimento do bem.

Diante disso, concluiu que, decorrido mais de 1 (um) ano desde as reformas, desde a posse do autor e desde a sentença, o direito invocado encontra-se atingido pela decadência.

Ainda, registrou que não é possível imputar aos réus eventuais avarias decorrentes do uso ou do tempo, e que a pretensão já estava fulminada pela decadência quando do ajuizamento da ação.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvadas na cobrança as disposições do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a parte
Ricardo Lima Trindade
interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou que o direito de reivindicar a reparação dos vícios e defeitos que surgiram no imóvel após a reforma realizada pelos réus não foi fulminado pela decadência.

Aduziu que, nas hipóteses de vício de construção, os prazos prescricional e decadencial não se contam da data da celebração do contrato, mas da entrega da posse do imóvel, ou, ainda, da data em que eclodiram os vícios da obra e deles tomou conhecimento o autor (id. 318098373).

Dessa forma, afirmou que ajuizou a presente demanda dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 618 do Código Civil, que estabelece o prazo de garantia durante o qual os réus devem responder pelo imóvel alienado. Ademais, asseverou que o artigo 446 do Código Civil dispõe que o prazo decadencial previsto no artigo 445 não correrá antes do esgotamento do prazo de garantia.

Outrossim, sustentou que os defeitos foram devidamente comunicados aos réus em sede de impugnação ao cumprimento de sentença dos autos n. 0002303-03.2012.8.11.0028.

Todavia, por estarem apenas na área externa e na calçada, o pedido de reparo foi julgado improcedente, sob o fundamento de que as fissuras na calçada eram mínimas e poderiam ocorrer em função do tempo, com o consequente agravamento das avarias identificadas no imóvel.

Noutra vertente, aduziu que o responsável pela reforma do imóvel deveria garantir não só a entrega do bem conforme projeto, mas também a qualidade dos materiais utilizados e dos métodos empregados.

Com efeito, reafirmou que os réus apenas “maquiaram” os vícios indicados nos autos n. 0002303-03.2012.8.11.0028, tanto que sequer comprovaram naqueles autos quais reparos foram efetuados e a metodologia empregada.

Asseverou que o imóvel apresenta vícios ocultos que começaram a reaparecer e que esses defeitos devem ser considerados como de origem endógena, decorrentes de falha de execução ou ausência dos reparos.

Por fim, postulou o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, a fim de que sejam devolvidos os autos ao juízo originário, com a consequente determinação de prosseguimento do feito e análise do mérito e procedência dos pedidos formulados na exordial.

Sobreveio
despacho
proferido por este Tribunal, que converteu o julgamento em diligência para determinar a restituição dos autos à instância originária, a fim de que o juízo
a quo
se pronunciasse sobre possível retratação e, caso negativo, procedesse à citação dos réus para que apresentassem contrarrazões, no prazo legal (id. 322332873).

Em resposta, foi proferida decisão pelo juízo de origem, que
manteve
a sentença primeva por seus próprios fundamentos. (id. 335728852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Poconé, que pronunciou a decadência e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta acolhimento.

Para solucionar adequadamente a questão, mostra-se necessário examinar o regime jurídico aplicável aos vícios em bens imóveis. Nesse contexto, o Código Civil estabelece, no artigo 445, que o adquirente dispõe do prazo decadencial de 1 (um) ano para exercer o direito de redibir o contrato ou obter abatimento no preço quando constata vícios no bem. Esse prazo conta-se da entrega efetiva do imóvel ou, caso o adquirente já estivesse na posse, da alienação, hipótese em que o prazo é reduzido à metade.

Na hipótese de vícios ocultos, que por sua natureza só podem ser conhecidos posteriormente, o prazo inicia-se do momento em que o adquirente tiver ciência do defeito, respeitado o limite máximo de 1 (um) ano para imóveis. Trata-se, em outras palavras, de prazo fatal que visa conferir segurança jurídica às relações e impedir a perpetuação indefinida de obrigações.

Em complemento a esse regime, o artigo 446 do Código Civil trata da suspensão do prazo decadencial quando existe cláusula de garantia. Nessa hipótese, o prazo do artigo 445 não corre durante o período de garantia. A lei impõe, porém, ao adquirente o dever de denunciar o defeito ao alienante no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu descobrimento, sob pena de decadência.

Além desses dispositivos legais, a tese recursal invoca o artigo 618 do Código Civil, que prevê regime especial para contratos de empreitada de edifícios ou construções consideráveis. Segundo esse artigo, o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra pelo prazo irredutível de 5 (cinco) anos, o que abrange tanto os materiais quanto o solo.

Sob esse fundamento, sustenta o apelante que o prazo decadencial do artigo 445 estaria suspenso durante esse prazo de garantia quinquenal, de modo que a ação teria sido ajuizada tempestivamente. A argumentação, entretanto, não prospera.

Isso porque a norma do artigo 618 do Código Civil aplica-se especificamente aos contratos de empreitada de edifícios ou construções consideráveis, a qual estabelece responsabilidade do empreiteiro que se vincula ao ajuste originalmente celebrado para a construção da obra.

O regime de garantia quinquenal pressupõe, necessariamente, relação contratual de empreitada e não alcança reparos pontuais executados posteriormente em contexto diverso da avença original.

Nesse sentido, conforme revelam os autos da ação anterior n. 0002303-03.2012.8.11.0028, os apelados foram condenados a providenciar reparos necessários no imóvel, especialmente quanto às infiltrações, rachaduras e problemas hidráulicos. Após extensa tramitação processual, a reforma foi efetivamente executada em fevereiro de 2021, oportunidade em que os apelados comunicaram ao juízo a conclusão dos trabalhos e a entrega do bem ao apelante.

Verifica-se, consequentemente, que não se trata de contrato de empreitada celebrado entre as partes, mas de obrigação de fazer que decorre de sentença judicial transitada em julgado.

Os apelados não foram contratados para executar obras no imóvel, mas compelidos judicialmente a realizar reparos específicos em razão de vícios construtivos preexistentes, os quais foram reconhecidos em ação judicial que tramitou por 12 (doze) anos.

Trata-se, portanto, de correção de defeitos preexistentes e não de nova edificação ou construção considerável que ensejaria a incidência do artigo 618 do Código Civil.

Dessa forma, conclui-se que o regime jurídico aplicável à presente situação é aquele estabelecido pelos artigos 445 e 446 do Código Civil, relativos aos vícios redibitórios, e não o regime especial do artigo 618.

Ainda que assim não fosse, importa registrar que o imóvel foi originalmente entregue ao apelante no ano de 2012, marco inicial do prazo de garantia quinquenal dos empreiteiros primitivos.

Passados mais de 12 (doze) anos desde a entrega inicial do imóvel, há muito se esgotou o prazo de responsabilidade previsto no artigo 618 do Código Civil relativamente à construção primeva.

No tocante à suspensão do prazo decadencial quando existe cláusula de garantia, prevista no artigo 446 do Código Civil, a lei impõe ao adquirente o dever de denunciar o defeito ao alienante no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu descobrimento, sob pena de decadência.

Ocorre que esse dispositivo pressupõe a existência de cláusula contratual de garantia estabelecida voluntariamente entre as partes, o que não se verifica no caso concreto, em que a reforma decorreu de cumprimento forçado de sentença judicial, e não de ajuste contratual.

Quanto ao marco temporal da decadência, por sua vez, cumpre observar que, logo após receber o imóvel reformado em fevereiro de 2021, o apelante apresentou, em 22/fevereiro/2021, impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que as rachaduras na calçada não haviam sido devidamente reparadas.

A impugnação revela-se especialmente relevante porque evidencia que o apelante examinou detidamente o imóvel, constatou as avarias e as levou imediatamente ao conhecimento judicial, motivo pelo qual constitui o marco inicial do prazo decadencial, pois comprova que o apelante teve pleno conhecimento dos defeitos que agora pretende ver reparados, conforme exige o §1o do art. 445 do Código Civil.

Importa registrar, outrossim, que a impugnação foi julgada improcedente por sentença publicada em agosto de 2023, que reconheceu a adequação dos reparos executados e consignou que as fissuras na calçada eram mínimas e não comprometiam a estrutura do imóvel, tampouco impediam seu uso regular.

Ocorre que somente em 11/outubro/2024, portanto mais de 3 (três) anos após a conclusão da reforma e mais de 1 (um) ano após a publicação da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi ajuizada a presente ação de obrigação de fazer.

Configurou-se, assim, inequívoco decurso do prazo decadencial previsto no artigo 445, parágrafo primeiro, do Código Civil, contado da ciência dos vícios em fevereiro de 2021.

Sob outro prisma, também merece ser destacado que o apelante, quando intimado da sentença que rejeitou a impugnação, interpôs recurso apenas quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sem apresentar qualquer insurgência quanto ao reconhecimento judicial de que a obrigação de reforma fora adequadamente cumprida pelos apelados.

A ausência de impugnação recursal específica quanto ao mérito gerou a formação de coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível o entendimento de que os reparos foram adequadamente executados, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Não se pode permitir, portanto, que o apelante, mediante o ajuizamento de nova ação, pretenda rediscutir matéria já definitivamente decidida, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria autoridade da coisa julgada.

Cabe destacar, ademais, que entre a conclusão da reforma e o ajuizamento da presente ação, o apelante permaneceu na posse do imóvel, do qual fez uso regular.

Por conseguinte, o desgaste natural de imóveis ao longo do tempo, especialmente de elementos externos como calçadas e áreas descobertas, constitui fenômeno esperado e previsível, pois podem decorrer de múltiplos fatores, tais como movimentação natural do solo, variações climáticas, uso ordinário, dentre outros fatores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar vícios construtivos, orienta-se pela teoria da vida útil do bem, a impedir que o fornecedor permaneça indefinidamente responsável por reparações, o que equilibra a proteção do adquirente com a razoabilidade temporal (STJ, REsp 1.123.004/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 9/dezembro/2011, DJe 9/dezembro/2011).

O regime dos vícios redibitórios, com seu prazo decadencial de 1 (um) ano para imóveis, busca equilibrar a proteção do adquirente com a necessidade de estabilização das relações jurídicas.

Permitir o ajuizamento de nova ação, mais de 1 (um) ano após aquela decisão e mais de 3 (três) anos após a entrega do imóvel reformado, para pleitear novos reparos em razão dos mesmos vícios anteriormente analisados e considerados sanados, encontra óbice intransponível no instituto da decadência.

Ante essas premissas, a sentença recorrida aplicou corretamente o regime jurídico dos vícios redibitórios, com o reconhecimento da decadência do direito do apelante em razão do transcurso do prazo anual previsto no artigo 445 do Código Civil, prazo este contado da ciência dos vícios, em fevereiro de 2021 ou, no mínimo, da publicação da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em agosto de 2023.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RICARDO LIMA TRINDADE
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão de não ter ocorrido a triangularização do processo, posto que não efetivada a citação da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026